Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO PRIVADO. LEI DE LOCAÇÕES N. 8.245/91. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. OMISSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão encontra-se omisso.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.
4. O acórdão foi claro ao explanar que o contrato firmado entre as partes não configura um contrato administrativo, mas sim um contrato da administração. E que como contrato da administração as partes se submetem às normas de direito privado que regem os contratos. 4.1. Assim, se tratando de contrato de locação de imóvel comercial, no qual há natureza jurídica de direito privado, as partes encontram-se no mesmo nível jurídico. 4.2. Portanto, não deve incidir os ditames previstos pela Lei no 8.666/93. Aplica-se a Lei no 8.245/91 e o Código Civil, no que couber.
5. Explicou-se que a liberdade contratual não é absoluta, limitando-se a parâmetros constitucionais, legais e sociais que alicerçam a função social do contrato. 5.1. Foi dito que, no presente caso, as partes celebraram contrato de locação pelo período de 60 meses (dezembro de 2010 a novembro de 2015), tendo a entrega das chaves ocorrido somente em 2017. 5.2. Além disso, foram realizadas notificações extrajudiciais acerca do imóvel em 2016 e 2017. 5.3. Nesse contexto, o aresto apontou que o embargante realizou o pagamento dos aluguéis até o ano de 2015. Após esse período insistiu em permanecer no bem sem realizar qualquer pagamento, atitude que demonstrou a intenção existente de prorrogar o contrato, mesmo que não tenha sido feito de maneira expressa. 5.4. Dessa maneira, ocorreu uma prorrogação do contrato por prazo indeterminado, sem qualquer oposição. 5.5. Nesse sentido, o acórdão destacou que havendo prorrogação do contrato por prazo indeterminado não há que se falar em inexigibilidade do título no que toca à cobrança de aluguéis vencidos em data posterior ao termo final fixado no pacto entabulado inicialmente. 5.6. Assim, o julgado explicitou que não seria necessária qualquer notificação anterior a fim de prorrogar o contrato por prazo indeterminado, já que o locatário permaneceu no bem por mais de 30 dias sem nenhuma oposição. 5.7. Por isso, até a entrega das chaves é dever do locatário pagar os valores que foram acertados contratualmente.
6. Através de uma simples leitura, o acórdão embargado não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 6.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
7. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 7.1. Ressalta-se que é consagrado o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso ora analisado.
8. Embargos de declaração rejeitados.